Tribunal: STF
Processo: Rcl 42312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO DISPONIBILIZADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Everton Martimiano contra ato do juízo da Vara Criminal de Campina Grande do Sul/PR.
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria convertido sua prisão em flagrante em preventiva, “indisponibilizando o conteúdo da decisão para a defesa, e, ignorando o pedido de acesso integral aos autos em afronta à Súmula Vinculante 14” (transcrição conforme o original).
    Afirma que, “[d]esde o dia 14/07/2020 a defesa requereu habilitação nos autos, reiterando o pedido de acesso integral aos autos no dia 15/07/2020, enfatizando a necessidade de conhecer o conteúdo da decisão que converteu o flagrante em preventiva. No entanto, o processo foi concluso e retornou com decisão do juízo – ainda no dia 15/07/2020 – que ignorou o pedido formulado pela defesa”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) Ante a negativa em se conceder acesso ao conteúdo da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão em preventiva, requer-se o imediato relaxamento da prisão preventiva decretada do acusado, que se encontra há 5 dias sem sequer conhecer o conteúdo da decisão, em flagrante ilegalidade, desrespeitando o preceituado nos arts. 5º, LX, LV, 93, IX da CF, art. 8º, §5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, XIV e XV da Lei n.º 8.906/1994 e a Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, até que o mérito da presente Reclamação seja julgado.
    (…) E, que ao final do trâmite da presente ação, seja determinado ao juízo que levante o sigilo da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva”.
    3. Em 21.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal de Campina Grande do Sul/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao prestar as informações 29.7.2020, a autoridade reclamada afirmou:
    “Ciente da interposição da Reclamação Constitucional nº 42.312, em que figura como Reclamante Everton Martimiano, passo a prestar as informações requeridas.
    Tramitam por este Juízo os autos de Ação Penal nº 2902-90.2020.8.16.0037, dos quais consta que o reclamante foi preso em flagrante delito em 13/07/2020 pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, portando considerável quantidade e variedade de drogas.
    Comunicada a prisão no prazo legal, o Ministério Público opinou pela homologação da prisão e pela sua conversão em prisão preventiva.
    Na mesma data, 13/07/2020, foi prolatada decisão homologando a prisão em flagrante e decretando a prisão do reclamante, consoante mov. 25.1 dos autos.
    Em 14/07/2020, o defensor peticionou nos autos de inquérito policial requerendo acesso à referida decisão que encontrava-se sem visibilidade externa.
    Do relatado, é possível afirmar que, ao contrário do alegado pelo reclamante, não houve negativa de acesso ao conteúdo da decisão, na verdade, equivocou-se o defensor do réu ao peticionar nos autos de inquérito policial, ignorando o contido no item 2.6.1, da Instrução Normativa do TJPR, que institui normas para a implantação e funcionamento do PROJUDI na competência criminal, ao definir que inquérito policial tramitara diretamente entre a Delegacia de Polícia e o Ministério Público ou seja, sem a intervenção do Juízo, bem como o contido no item 6.2.2.3.2, da Instrução Normativa 013/2018, também do TJPR, que determina que ‘A parte interessada deverá requerer a habilitação no processo com sigilo absoluto em processo incidental ao inquérito policial ou ação penal, na classe processual ‘petição’’.
    Assim, esta Magistrada não pode ser responsabilizada pela desídia do defensor do réu que ignorando o procedimento necessário à formulação do pedido, deixou de apresentar o requerimento pela via adequada, peticionando nos autos de inquérito policial que, repito, tramitam exclusivamente entre a Delegacia de Polícia e o Ministério Público.
    Informo que em 16/07/2020 o reclamante impetrou Habeas Corpus perante o TJPR para ter acesso aos autos, sendo requisitadas informações a esta Magistrada, que prontamente informou que a decisão estava sem restrição de visualização.
    Por fim, informo que consta dos autos que, determinada a notificação do réu, ora reclamante, para apresentação de defesa prévia, foi validamente notificado em 20/07/2020, estando os autos no aguardo de manifestação.
    De tal modo, não tendo havido falha ou negativa que possa ser atribuída a esta Magistrada, mas sim erro da defesa do réu que deixou de observar o procedimento legal para formulação do pedido, respeitosamente se requer o arquivamento da presente” (grifos nossos).
    7. Ausente afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie. Houve equívoco da defesa ao postular o acesso ao documento pretendido nos autos do inquérito policial. A decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do reclamante em preventiva, cujo acesso é pedido pela defesa na presente reclamação, está “sem restrição de visualização”.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora